Tribunal: TJSP
Processo: 0505449-79.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1996 a 2005. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição nas modalidades originária e intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II c.c. art. 924, V, ambos do CPC/15. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.

Prescrição Originária. Ação ajuizada em dezembro de 2006, após o decurso do quinquênio

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1996 a 2005. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição nas modalidades originária e intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II c.c. art. 924, V, ambos do CPC/15. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.

Prescrição Originária. Ação ajuizada em dezembro de 2006, após o decurso do quinquênio prescricional quanto aos créditos referentes aos exercícios de 2001 e anteriores. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única.

Prescrição intercorrente. Processo que permaneceu paralisado por falta de impulso oficial. Atrasos decorrentes dos mecanismos da Justiça. Inteligência dos artigos 7o e 25 da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do STJ. Prescrição intercorrente afastada.

Recurso parcialmente provido para que a execução prossiga quanto aos exercícios de 2002 e seguintes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192893
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0505449-79.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado FRANCISCO MARIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505449-79.2006.8.26.0224 -Voto no 16791
2
Voto n. 16791
Ano 2020
Apelação n. 0505449-79.2006.8.26.0224
Comarca:
Guarulhos
Apelante:
Município de Guarulhos
Apelado:
Francisco Mariano da Silva
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1996 a 2005. Sentença
que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição nas
modalidades originária e intercorrente e julgou extinta a ação,
nos termos do art. 487, II c.c. art. 924, V, ambos do CPC/15.
Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.
Prescrição Originária. Ação ajuizada em dezembro de 2006,
após o decurso do quinquênio prescricional quanto aos
créditos referentes aos exercícios de 2001 e anteriores.
Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do
REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do
prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido
de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da cota única.
Prescrição intercorrente. Processo que permaneceu paralisado
por falta de impulso oficial. Atrasos decorrentes dos
mecanismos da Justiça. Inteligência dos artigos 7o e 25 da Lei
6.830/80 e da Súmula 106 do STJ. Prescrição intercorrente
afastada.
Recurso parcialmente provido para que a execução prossiga
quanto aos exercícios de 2002 e seguintes.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Guarulhos em face da r. sentença de fls. 16/20 que julgou extinta a execução fiscal,
nos termos do art. 487, II c.c. art. 924, V, ambos do CPC/15 em razão do
reconhecimento da prescrição nas modalidades originária e intercorrente dos créditos
tributários. Não houve condenação em sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505449-79.2006.8.26.0224 -Voto no 16791
3
Sustenta a apelante, em síntese, que: (I) a prescrição foi
interrompida em razão do protesto judicial dos créditos; (II) . não houve inércia por
parte do Município a justificar o reconhecimento da prescrição; (III) deve ser aplicada a
Súmula 106 do STJ; (IV) antes de reconhecida a prescrição intercorrente, deveria ter
ocorrido a intimação da municipalidade para se manifestar. Por fim, pugna pela
reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal (fls. 22/24).
Não houve contrarrazões.
A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois não consta
dos autos a constituição de advogado ou nomeação de curador especial para a parte
executada e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII
da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do
art. 932 e no § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz
do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque a seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505449-79.2006.8.26.0224 -Voto no 16791
4
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Quanto ao mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo,
comporta parcial provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarulhos
em face de Francisco Mariano da Silva, objetivando a cobrança de crédito tributário
proveniente de IPTU dos exercícios de 1996 a 2005, no valor total de R$ 5.877,12.
A decisão que determinou a citação do executado foi proferida em
19/11/2007 (fls. 02), interrompendo a prescrição, com efeito retroativo à data da
propositura da execução (art. 219, §1o, do CPC/73 e 240, §1o, do CPC/15).
Expedido o mandado de citação de fls. 08 em 07/07/2010, o
mesmo se mostrou infrutífero, tendo a contrafé sido entregue à terceiro, estranho ao
processo, conforme certidão de fls. 10-vo.
A Fazenda Pública foi intimada do ocorrido em 06/12/2010 (cf.
certidão de fls. 11). Após foi requerida nova tentativa de arresto do imóvel (fls. 12,
acompanhada dos documentos de fls. 13/15).
Após, o processo permaneceu paralisado até que, em outubro de
2019, foi proferida a r. sentença apelada de fls. 16/20, que reconheceu de ofício a
prescrição.
Pois bem.
Inicialmente cumpre destacar que o suposto protesto judicial
realizado pela municipalidade sequer foi demonstrado nos autos, se limitando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505449-79.2006.8.26.0224 -Voto no 16791
5
municipalidade a alegação genérica, na inicial, de que foi realizado nos termos do art.
174, paragrafo único, inciso II do CTN.
De outra parte, ainda que tivesse sido comprovado do protesto
judicial, há que se observar que a intimação por edital do executado, para fins de
protesto interruptivo de prescrição, a intimação por edital do executado, somente era
admitida nas hipóteses previstas no art. 870 do CPC/73, em especial a do inciso II:
“Se o citando for desconhecido, incerto ou estiver em lugar ignorado ou
de difícil acesso”.
Além do mais, em se tratando de execução fiscal, a citação por
edital somente será admitida quando frustradas as tentativas de citação real (correio e
oficial de justiça).
Nesse sentido, cita-se a Súmula n. 414 do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as
demais modalidades”.
Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Processual Civil e Tributário. Protesto Judicial. Citação por edital.
Inobservância das hipóteses previstas no Art. 870 do CPC. Súmula
7/STJ. Interrupção. Prescrição. Não ocorrência.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os contribuintes
devem ser citados pessoalmente em ação de protesto judicial. A citação
por edital só seria permitida desde que esgotadas as outras modalidades
de citação (pessoal e via postal).
2. O Tribunal de origem decidiu ser incabível o protesto judicial, em
razão da ausência das hipóteses autorizadoras da medida pleiteada,
previstas no art. 870 do CPC. A revisão desse entendimento implica
reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.
3. No protesto judicial, a intimação dos devedores por edital é
insuficiente para interromper o prazo prescricional, nos termos do art.
174, II, do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ.
4. Agravo Regimental não provido." (AgRg no Ag 1301068/SP. Rel. Min.
Herman Benjamin. 2a Turma do STJ. Julgado em 05/08/2010. Publicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505449-79.2006.8.26.0224 -Voto no 16791
6
no DJe de 14/09/2010)
Assim, não houve interrupção da prescrição nos moldes do artigo
174, parágrafo único, II, do CTN.
No mais, dispõe o art. 174 do CTN que: “a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição
definitiva”, o que, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal, ocorre com o seu
devido lançamento.
No tocante a prescrição intercorrente, como cediço, a mesma
pressupõe que, primeiro, tenha sido ajuizada a demanda e, segundo, tenha havido a
interrupção por força da citação ou do despacho que a determina (cf. inciso I,
parágrafo único, do artigo 174, do CTN, em conformidade com a redação anterior ou
posterior ao advento da LC n. 118/2005).
O executivo fiscal em apreço foi ajuizado na vigência da LC n.
118/05, de modo que a prescrição foi interrompida pelo despacho que ordenou a
citação, em 19/11/2007 (fls. 02), retroagindo a data da propositura, em dezembro de
2006.
A questão relativa ao termo inicial da contagem da prescrição para
a cobrança judicial do IPTU foi submetida a julgamento de recurso especial repetitivo
pelo rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15 (Tema 980), com julgamento do caso
paradigma (REsp 1.658.517/PA, da relatoria do e. Min. Napoleão Nunes Mais Filho),
pela 1a Seção do e. STJ, em 14.11.2018, e a publicação do acórdão no DJe de
21.11.2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505449-79.2006.8.26.0224 -Voto no 16791
7
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco
anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a
fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para
o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não
dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória
legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial,
embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). [...]
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de
sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN
(moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da
prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade,
em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de
sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de
que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos
do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a
cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
[...]” (grifos não originais)
Com efeito, as teses firmadas no precedente qualificado são no
sentido de que: (I) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do
Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; e de que (II) o parcelamento de ofício
da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505449-79.2006.8.26.0224 -Voto no 16791
8
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
Assim, para o caso em comento, quanto aos créditos tributários
referentes ao IPTU dos exercícios de 1996 a 2005, tem-se que a prescrição
consumou-se quanto aos exercícios de 2001 e anteriores antes mesmo do ajuizamento
da execução fiscal, em dezembro de 2006, ou seja, quando já ultrapassado o prazo de
prescrição, no caso, de cinco anos, contados do dia seguinte ao vencimento para o
pagamento à vista do débito, segundo o entendimento pacificado.
No caso dos autos, as CDAs de fls. 03/06, embora não explicitem
a data final para o pagamento da cota única, aponta para o vencimento da primeira
parcela do exercício de 2001, em 14/02/2001, o que, como cediço, dá-se em momento
concomitante ou mesmo posterior à data de vencimento para o pagamento do débito
em cota única.
Somente ajuizada a presente execução fiscal em dezembro de 2006,
deve-se reconhecer que a prescrição originária dos créditos tributários relativos ao
IPTU do exercício de 2001 se consumou, no caso concreto, em 15/02/2006, com o
decurso do prazo de cinco anos a partir da constituição definitiva do crédito tributário,
devendo ser mantida a extinção do feito referente aos exercícios de 2001 e anteriores.
O mesmo não se aplica aos IPTUs dos exercícios de 2002 e
seguintes, uma vez que o vencimento da primeira parcela do exercício de 2002 ocorreu
em 28/02/2002, de forma que o decurso do prazo prescricional quanto ao mesmo
ocorreria apenas em fevereiro de 2007.
Quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, com efeito, após
marco interruptivo da prescrição, o processo permaneceu paralisado por tempo
superior ao quinquênio prescricional, entre o requerimento de novo arresto do imóvel
tributado, ainda no início de 2011 (fls. 12), e a sentença extintiva, proferida em outubro
de 2019.
Não obstante, não se extrai que tal paralisação possa ser imputada a
qualquer conduta desidiosa por parte do Município exequente, mostrando-se, de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505449-79.2006.8.26.0224 -Voto no 16791
9
aplicável ao caso o entendimento da Súmula n. 106 do e. STJ, in verbis:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Isto porque, pelo o que se depreende dos autos, o credor requereu
do juízo providências tendentes ao regular andamento do feito, requerendo novo
arresto do imóvel tributado (p. 12).
Entretanto, tal manifestação não foi apreciada pelo juízo de origem
tampouco foi determinada qualquer outra providência a cargo da exequente.
Assim, observa-se que atraso superior ao prazo prescricional, no
caso concreto, é imputável exclusivamente às dificuldades da justiça local, havendo
que se reconhecer que estão presentes os elementos similares aos do § 3o do
artigo 240 do CPC/2015 e da Súmula 106 do STJ.
Desta feita, é inviável o reconhecimento da prescrição
intercorrente, posto que a paralisação do feito não decorreu de inércia da Fazenda
Municipal, mas sim de motivos imputáveis aos próprios mecanismos da Justiça.
Não havendo que se falar em prescrição intercorrente dos créditos
executados, de rigor, na hipótese, o acolhimento parcial do presente recurso para
afastar o decreto de extinção do feito quanto aos créditos referentes aos exercícios de
2002 e seguintes, e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o
prosseguimento da execução fiscal.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505449-79.2006.8.26.0224 -Voto no 16791
10
das partes suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
que a execução fiscal prossiga quanto aos créditos referentes aos exercícios de
2002 e posteriores.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)